Tribunal: TJSP
Processo: 2223388-45.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA STF/612. FRENTES DE TRABALHO.
Declaratórios interpostos com evidentes contornos infringentes. Contradição, se houvesse, para fins destes embargos, deveria ser interna e não em relação a entendimento da parte, que, aliás, dispõe dos meios necessários para, se o caso, procurar eventual reforma da presente decisão na instância superior, mesmo porque

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA STF/612. FRENTES DE TRABALHO.
Declaratórios interpostos com evidentes contornos infringentes. Contradição, se houvesse, para fins destes embargos, deveria ser interna e não em relação a entendimento da parte, que, aliás, dispõe dos meios necessários para, se o caso, procurar eventual reforma da presente decisão na instância superior, mesmo porque adotada pelo Colegiado a presente orientação de modo unânime.
Suspensão do quanto ali deliberado. Modulação de 120 dias deferida quando do julgamento. Seguimento do curso daquele lapso temporal.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do Órgão Especial e da Corte Suprema.
Embargos ora rejeitados.